Tribunal: TJSP
Processo: 2264911-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO - DE Decisão agravada que determinou a suspensão da execução de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2272962-42.2019.8.26.0000, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO - DE Decisão agravada que determinou a suspensão da execução de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2272962-42.2019.8.26.0000, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Decisão agravada mantida. Recurso não provido.